Tribunal: STF
Processo: HC 114094
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DO ATO. ACUSADA NÃO LOCALIZADA PARA CITAÇÃO PESSOAL. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus – ação constitucional de tutela à liberdade de locomoção –, em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A citação por edital demanda o esgotamento dos meios usuais de chamamento pessoal do denunciado para responder a acusação. 



    3. Inviável reconhecer a nulidade da citação por edital, quando precedidas pelas providências necessárias à citação pessoal da paciente, em todos os endereços constantes dos autos, sem sucesso. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.